Tribunal: TJDFT
Processo: 0734720-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734720-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR DOMINGOS GUIMARAES AGRAVADA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 63172406. 2. Aguarde-se o prazo do despacho de ID no 63117795. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro